Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA CONTÁBIL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, fica inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. De acordo com o disposto no art. 330, § 2o, do CPC: "Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito."
3. Embora a ferramenta denominada "calculadora do cidadão" permita a inserção de dados como: número de meses do financiamento, taxa de juros mensal, valor da prestação e quantia financiada, tais itens são insuficientes para o exame da alegada abusividade, pois não permitem a verificação do descompasso da taxa praticada com a média de mercado no período da contratação e ao longo dos meses.
4. A exigência de planilha que traga o detalhamento do valor das parcelas e quantifique o importe incontroverso do débito mostra-se coerente com as disposições do art. 330, § 2o, do CPC.
5. Recurso não provido.